Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013632-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARAGUA & ERJ AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 44.471.793/0002-83 (APELADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ESPÉCIES DO MESMO GÊNERO. DECRETO ESTADUAL No 571/2011. IDENTIFICAÇÃO PRIORITÁRIA AO NÍVEL DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração no 1473004624 e do Termo de Apreensão no 1473004424, lavrados em razão de suposta divergência entre a espécie de madeira indicada na Guia Florestal e aquela identificada em fiscalização, mantendo a liberação da carga apreendida .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a espécie
Enterolobium contortisiliquum
, constante da documentação fiscal e florestal, e a espécie
Enterolobium schomburgkii
, identificada na carga durante a fiscalização, ambas pertencentes ao mesmo gênero, configura infração administrativa ambiental apta a legitimar a autuação, à luz do Decreto Estadual no 571/2011.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual no 571/2011 estabelece, como regra geral, que a identificação das essências florestais no transporte deve ocorrer prioritariamente ao nível de gênero, ressalvadas as espécies constantes de seu Anexo Único. Não constando a espécie
Enterolobium schomburgkii
no rol de exceções, revela-se suficiente, para fins de regularidade do transporte, a indicação do gênero
Enterolobium
na Guia Florestal e na Nota Fiscal.

4.

A divergência entre espécies do mesmo gênero, quando a norma estadual prescinde da identificação ao nível específico para a essência efetivamente transportada, não caracteriza transporte em desacordo com licença válida. A autuação desconsiderou a disciplina normativa estadual, que delimita o grau de detalhamento exigido para a regularidade documental.

5.

A presunção de legitimidade do ato administrativo possui natureza relativa e cede diante de prova idônea de conformidade da documentação com o regime jurídico aplicável. Evidenciada a suficiência da identificação ao nível de gênero, impõe-se reconhecer a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos termos do Decreto Estadual no 571/2011, é suficiente a identificação ao nível de gênero para o transporte de produto florestal cuja espécie não conste do Anexo Único do referido diploma. 2. A divergência entre espécies do mesmo gênero, quando não exigida a identificação específica pela norma estadual, não configura infração administrativa ambiental nem legitima a lavratura de auto de infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, VI e VIII; CPC, art. 487, I; Decreto Estadual no 571/2011, art. 1o e p.u.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 1473004624 e do Termo de Apreensão n. 1473004424.

Nas razões recursais, o Apelante relata que a ação declaratória foi proposta com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Apreensão lavrados em razão do transporte de 29,832 m3 (vinte e nove vírgula oitocentos e trinta e dois metros cúbicos) de madeira serrada sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

Assinala que a Apelada pretende elidir a penalidade sob o argumento de equívoco na identificação do nome científico da madeira transportada, todavia, essa circunstância não tem o condão de infirmar a legalidade da autuação, por ser incontroversa a divergência entre a espécie efetivamente constatada na carga e aquela consignada na documentação fiscal e florestal que a acompanhava.

Aponta discrepância entre a madeira transportada, indicada como “faveira-dura”, e aquela consignada na Guia Florestal, descrita como “orelha-de-macaco”, o que caracterizaria irregularidade documental suficiente à autuação.

Defende que, verificada a divergência, o transporte nessas condições configuraria infração administrativa ambiental, por incidência de norma federal que sanciona o transporte de produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou em desacordo com a licença obtida.

Aduz que, no Estado de Mato Grosso, a licença válida a que se refere a legislação federal corresponde à Guia Florestal (GF/MT), prevista em legislação estadual, instrumento obrigatório de controle na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, desde a origem até o destino final.

Afirma que a Guia Florestal foi regulamentada por decreto estadual, o qual exige o preenchimento de dados específicos, inclusive a identificação da essência a ser transportada, com indicação vulgar e científica.

Assegura que qualquer item da Guia Florestal preenchido em desconformidade com as condições reais do transporte viciaria o documento, tornando-o inválido e, por consequência, ilegal o transporte da madeira, com caracterização da infração administrativa.

Sustenta a presunção de legalidade do Auto de Infração e a higidez do procedimento administrativo, afirmando que os agentes fiscalizadores atuaram em cumprimento de norma federal que prevê, entre as sanções administrativas, a apreensão de produtos e subprodutos objeto de infração.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 341874869).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 344264373).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 1473004624 e do Termo de Apreensão n. 1473004424.

Extrai-se dos autos que, em 23 de maio de 2024, a empresa Recorrida, Caraguá & ERJ Agronegócios Ltda., realizou venda de madeira serrada a empresa destinatária sediada no Estado de Minas Gerais, emitindo a Nota Fiscal n. 78 e a Guia Florestal para Transporte de Matéria-Prima Florestal Diversa GF3i n. 286668, com origem na DVPF (Declaração de Venda de Produtos Florestais) n. 1257132.

A documentação indicava o transporte de duas espécies: Buchenavia tomentosa Eichler (Mirindiba), no volume de 3,483 m3, e Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Orelha-de-macaco), no volume de 26,349 m3, totalizando 29,832 m3 de madeira serrada. Veja-se:

(id. 341874373).

No dia de 26 de maio de 2024, ao passar pelo posto fiscal do INDEA/MT no Distrito Industrial de Cuiabá, o conjunto transportador foi abordado e vistoriado por agentes do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

A fiscalização lavrou o Auto de Constatação n. 021/2024, identificando na carga as espécies Buchenavia sp. (Mirindiba) e Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. (Faveira-dura), sendo esta última apontada como desprovida de Nota Fiscal e Guia Florestal. Os agentes concluíram pela existência de divergência entre os documentos apresentados e a carga vistoriada, lavrando o Auto de Infração n. 1473004324 e o Termo de Apreensão n. 1473004424, com apreensão da carga de madeira e do veículo transportador.

A Recorrida ajuizou Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que atua regularmente no ramo da indústria, comércio e exportação de madeiras serradas, exploradas mediante Projeto de Manejo Florestal Sustentável devidamente autorizado pela SEMA/MT, por meio da AUTEX n. 3387/2021 e sua respectiva prorrogação (RAUTEX n. 3387/2023), com validade até 04/10/2024.

Relatou que, em 23/05/2024, realizou a venda de madeira serrada à empresa sediada no Estado de Minas Gerais, emitindo a Nota Fiscal n. 78 e a Guia Florestal GF3i n. 286668, com origem na DVPF1 no 1257132, documentos que acobertavam o transporte de 3,4830 m3 da espécie Buchenavia tomentosa (Mirindiba) e 26,3490 m3 da espécie Enterolobium contortisiliquum (Orelha-de-macaco).

Pontuou que o transporte encontrava-se integralmente acobertado por documentação válida e idônea, estando a identificação da essência florestal em conformidade com o Decreto Estadual n. 571/2011, o qual uniformizou as nomenclaturas das essências florestais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Enfatizou que, nos termos do artigo 1o, parágrafo único, do referido decreto, a identificação das essências, para fins de transporte, deve ocorrer prioritariamente ao nível de gênero, ressalvadas as espécies constantes do Anexo Único.

Afirmou que a essência Enterolobium schomburgkii não consta no Anexo Único do Decreto n. 571/2011, razão pela qual sua identificação ao nível de gênero (Enterolobium) seria suficiente para fins de regularidade documental.

Acrescentou que, ainda que considerada a divergência quanto à espécie, a carga encontrava-se acobertada pelo gênero corretamente indicado na Guia Florestal e na Nota Fiscal.

Ressaltou que a classificação atribuída pelos agentes fiscais teria sido equivocada, pois, conforme o Anexo Único do Decreto n. 571/2011, o nome vulgar “Faveira-dura” corresponderia à espécie Dinizia excelsa, e não a Enterolobium schomburgkii, o que reforçaria a inconsistência da autuação.

Asseverou que a própria sistemática adotada pela SEMA/MT, inclusive desde a fase de AUTEX (Autorização de Exploração/Autorização de Extração), não exige diferenciação da subespécie quando não se tratar de essência listada como exceção no Anexo Único do Decreto n. 571/2011, razão pela qual a autuação violaria a normativa estadual.

Invocou precedentes administrativos e judiciais, inclusive manifestações do Ministério Público em casos análogos, nos quais teria sido reconhecida a regularidade do transporte quando identificado o gênero Enterolobium, ainda que divergente a espécie, com consequente restituição das cargas apreendidas.

Alegou que a penalidade aplicada baseou-se exclusivamente na suposta divergência quanto à denominação específica da essência, sem qualquer demonstração de fraude, ausência de documentação ou desconformidade volumétrica, razão pela qual reputa inexistente a infração administrativa ambiental.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“a) O deferimento da Tutela de Urgência vindicada, nos termos do art. 294 e 300, do CPC, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 1473004624 e Termo de Apreensão no 1473004424, com a liberação do respectivo bem

apreendido;

b) Subsidiariamente, não sendo o entendimento de Vossa Excelência a suspensão dos atos supra mencionados – o que não se acredita, mas admite-se em estrita observância ao princípio da eventualidade – digne-se em conceder a liberação

dos bens apreendidos através do Termo de Apreensão no 1473004424;

c) Com o deferimento da antecipação da tutela, seja determinada multa diária por descumprimento de ordem judicial, cujos valores serão equanimemente arbitrados por Vossa Excelência;

d) Seja, o Estado demandado, intimado para que, caso queira, apresente contestação no prazo assinalado pela legislação;

e) No mérito, digne-se em julgar procedentes os pedidos lançados na presente peça de ingresso, confirmando em definitivo os efeitos da tutela de urgência pleiteada, decretando-se, por qualquer dos fundamentos, o cancelamento atos Auto de

Infração no 1473004624 e Termo de Apreensão no 1473004424;

a) A condenação do demandado ao pagamento das custas e

despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais se pleiteiam no importe de 20% sob o valor da causa;“.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados e a liberação dos bens apreendidos. Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de procedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“
Ex positis
, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, a fim de DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração no 1473004624 e do Termo de Apreensão no 1473004424, determinando o seu CANCELAMENTO definitivo. CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 157460305, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC,
in verbis
: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’. Contudo, CONDENO-O ao REEMBOLSO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS adiantadas pela parte autora, nos termos dos artigos 236, §1o e 352, §1o da CNGC/MT, aprovado pelo Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020, bem como ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso III, do CPC).“. (id. 341874866).

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a divergência constatada entre a essência florestal
Enterolobium contortisiliquum
— indicada na documentação fiscal e florestal que acobertava o transporte — e
Enterolobium schomburgkii
— apontada pelos agentes fiscalizadores como integrante da carga efetivamente transportada — configura infração ambiental apta a legitimar a lavratura do Auto de Infração n. 1473004624 e do Termo de Apreensão n. 1473004424, à luz do sistema normativo federal e estadual, notadamente do Decreto Estadual n. 571/2011.

De acordo com o Auto de Constatação n. 021/2024, a apreensão teve origem em suposta divergência entre a espécie indicada na Guia Florestal de Transporte e na Nota Fiscal que acompanhavam a carga e aquela identificada na madeira efetivamente transportada no momento da fiscalização.

Colhe-se do referido Auto de Constatação o seguinte trecho:

(id. 341874369).

A autoridade administrativa concluiu que essa divergência tornaria inválida a documentação que acobertava o transporte, reputando configurada a hipótese de transporte de produto florestal em desacordo com a licença obtida. Entretanto, a adequada solução da controvérsia demanda a correta interpretação do regime normativo estadual que disciplina a identificação das essências florestais no transporte.

O Decreto Estadual n. 571/2011, editado com o objetivo de uniformizar as nomenclaturas das essências florestais no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu artigo 1o, como regra geral, que a identificação das essências será ao nível de gênero e espécie. Contudo, seu parágrafo único dispõe expressamente que, no transporte de produtos florestais, as essências serão prioritariamente identificadas ao nível de gênero, ressalvadas aquelas constantes do Anexo Único do diploma normativo,
in verbis
:

Art. 1o A identificação das essências florestais no Estado de Mato Grosso será ao nível de gênero e espécie.

Parágrafo único. No transporte de produtos florestais, as essências serão prioritariamente identificadas ao nível de gênero, a exceção daquelas constantes no Anexo Único deste decreto.

O Anexo Único elenca 23 essências florestais que constituem exceção à regra geral. Dentre elas, no
item 10
, consta a espécie Enterolobium contortisiliquum, identificada pelos nomes vulgares “Tamboril, Timbori, Timboúva, Chimbuva, Timbaúva e Orelha-de-negro”. Para essa espécie específica, exige-se identificação ao nível de gênero e espécie, veja-se:

No entanto, a espécie apontada pelos próprios agentes fiscalizadores como efetivamente transportada foi
Enterolobium schomburgkii
, a qual não consta do Anexo Único do Decreto n. 571/2011. Como a espécie
Enterolobium schomburgkii
não integra o rol de exceções, a ela se aplica a regra geral de identificação prioritária ao nível de gênero.

Daí decorrente, tem-se que, para fins de legalidade do transporte, era suficiente a indicação do gênero
Enterolobium
na documentação fiscal e florestal, sendo juridicamente irrelevante a divergência quanto à espécie específica dentro desse mesmo gênero.

Logo, a divergência entre espécies dentro do mesmo gênero (
E. contortisiliquum
x
E. schomburgkii
), no contexto do Decreto n. 571/2011, não configura infração administrativa ambiental.

Cumpre registrar, ademais, que o Decreto Estadual n. 571/2011 representa exercício legítimo da competência suplementar do Estado em matéria ambiental e florestal, nos termos do artigo 24, incisos VI e VIII, da Constituição Federal. Ao uniformizar as nomenclaturas e estabelecer o grau de detalhamento exigido para o transporte, o Estado delineou, de forma específica, os contornos da regularidade documental nesse âmbito.

Importa destacar, ainda, que a própria autoridade fiscalizadora incorreu em evidente contradição lógica. Ao identificar a espécie transportada como
Enterolobium schomburgkii
— espécie não sujeita à exigência de identificação ao nível de espécie — e, simultaneamente, autuar a empresa pela divergência em relação à
Enterolobium contortisiliquum
— esta sim sujeita à exceção do Anexo Único —, os agentes inverteram a lógica normativa.

Ora, se a espécie efetivamente transportada era a
schomburgkii
, precisamente por não constar do Anexo Único, a identificação ao nível de gênero era suficiente para validar o transporte.

Outrossim, a argumentação recursal também faz referência à divergência entre a madeira transportada (“faveira-dura”) e aquela constante da Guia Florestal (“orelha-de-macaco”). Todavia, há relevante imprecisão técnica nessa correlação.

Com efeito, o Anexo Único do Decreto n. 571/2011 associa o nome vulgar “faveira-dura” à espécie
Dinizia
excelsa, e não a
Enterolobium schomburgkii
. Já o Auto de Constatação identificou a madeira como
Enterolobium schomburgkii
, embora a tenha qualificado como “faveira-dura”. Veja-se:

Essa inconsistência evidencia a fragilidade da conclusão administrativa quando amparada exclusivamente em denominações populares, em detrimento da classificação científica adotada pelo próprio ato fiscalizatório.

No que concerne à invocada presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, é certo que tal atributo lhes confere eficácia imediata e impõe à parte interessada o ônus de infirmá-los. Não obstante, essa presunção possui caráter relativo e cede diante de prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, a Apelada demonstrou, por meio da Nota Fiscal n. 78, da Guia Florestal GF3i n. 286668 e da interpretação sistemática do Decreto Estadual n. 571/2011, que a documentação que acobertava o transporte encontrava-se em plena conformidade com a legislação estadual vigente.

Nessa linha, a simples divergência entre espécies do mesmo gênero, quando a norma específica prescinde da identificação ao nível de espécie para essências não listadas no Anexo Único, não é suficiente para sustentar a validade de auto de infração que desconsidera o diploma normativo estadual incidente.

A propósito, convém reiterar que a espécie
Enterolobium schomburgkii
, apontada pelos próprios agentes fiscalizadores como a efetivamente transportada, não integra o rol de exceções do Anexo Único, sendo, portanto, suficiente, para fins de legalidade do transporte, a indicação do gênero
Enterolobium
na documentação fiscal e florestal.

Em conclusão, a divergência entre a espécie
Enterolobium contortisiliquum
, constante da documentação, e a espécie
Enterolobium schomburgkii
, identificada na carga, não configura infração administrativa ambiental no caso concreto, porquanto ambas pertencem ao mesmo gênero e a segunda espécie não está sujeita à exigência de identificação ao nível de espécie, nos termos do parágrafo único do artigo 1o do Decreto Estadual n. 571/2011.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026